Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FATO NOVO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. IRRELEVÂNCIA PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – A superveniência de alteração legislativa, quando irrelevante para a solução da controvérsia, não implica modificação da solução construída, fundamentadamente, pela Corte.

Embargos de Declaração rejeitados.